Tribunal: TJSP
Processo: 1044322-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação do direito de dirigir. Pretensão à anulação do procedimento. Alegação do impetrante de não ser o condutor do veículo em relação à multa considerada para a sua instauração. Multa impugnada imposta pelo Município de São Paulo, que não integrou o polo passivo da relação processual. Concessão da segurança que dependeria do reconhecimento da ilegalidade da multa

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação do direito de dirigir. Pretensão à anulação do procedimento. Alegação do impetrante de não ser o condutor do veículo em relação à multa considerada para a sua instauração. Multa impugnada imposta pelo Município de São Paulo, que não integrou o polo passivo da relação processual. Concessão da segurança que dependeria do reconhecimento da ilegalidade da multa questionada. Impossibilidade, diante da ausência do Município no polo passivo. Sentença que denegou a ordem. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044322-65.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WERLEN
LOPES DA HORA, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN e DIRETOR TECNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044322-65.2019.8.26.0053 -Voto no 698-20
2

VOTO No 698/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1044322-65.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: WERLEN LOPES DA HORA
APELADO: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE
HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO
JUIZ: EMÍLIO MIGLIANO NETO
MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação do direito de
dirigir. Pretensão à anulação do procedimento. Alegação do
impetrante de não ser o condutor do veículo em relação à multa
considerada para a sua instauração. Multa impugnada imposta
pelo Município de São Paulo, que não integrou o polo passivo
da relação processual. Concessão da segurança que dependeria
do reconhecimento da ilegalidade da multa questionada.
Impossibilidade, diante da ausência do Município no polo
passivo. Sentença que denegou a ordem. Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por motorista
contra ato do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação
do Detran/SP, que inseriu bloqueio em seu prontuário, em razão da penalidade de
cassação do direito de dirigir, imposta por ter ele cometido infração de trânsito
durante o período de cumprimento da pena de suspensão daquele direito. A r.
sentença denegou a segurança (fls. 80/83).
O impetrante apelou. Alega que os documentos acostados aos
autos merecem análise mais acurada. Assevera que o pedido encontra amparo na
legislação e na jurisprudência sobre a matéria. Pede o provimento do recurso para
que seja concedida a segurança.
Recurso tempestivo e respondido.
Não comprovado o recolhimento do preparo do recurso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044322-65.2019.8.26.0053 -Voto no 698-20
3

apelante foi intimado a efetuá-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC
(fl. 107), e juntou aos autos a guia de recolhimento de fls. 109/111.
O recurso de apelação não foi conhecido, por deserto, conforme
decisão monocrática de fls. 115/116.
Manifestou-se o apelante, reiterando a correta realização do
preparo recursal (fl. 121).
É O RELATÓRIO.
Reconsidero a decisão monocrática de fls. 115/116. Embora o
apelante não tenha comprovado o preparo recursal com a interposição do recurso
(certidão de fl. 103), a guia juntada aos autos após a determinação de
recolhimento em dobro (fl. 107) demonstra que, a data do pagamento é
05.02.2020 (fl. 111), enquanto o recurso foi interposto em 26.02.2020 (fls.
87/92). Não era, portanto, o caso de recolhimento em dobro do preparo recursal
(art. 1.007, §4o, CPC). Está presente o mencionado requisito de admissibilidade
do recurso.
O impetrante se insurge contra a instauração do procedimento de
cassação do direito de dirigir em consequência da prática de infração durante o
período de suspensão da CNH, conforme auto de infração e imposição de multa
no 5A7630100 (fl. 59). Alega que não recebeu notificação da infração de trânsito,
o que impediu a indicação do verdadeiro condutor do veículo. Na inicial, embora
peça a anulação do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir,
não alega a existência de vícios procedimentais, mas a indevida anotação da
mencionada autuação para instauração do procedimento de cassação.
Ocorre que o mencionado auto de infração e imposição de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044322-65.2019.8.26.0053 -Voto no 698-20
4

foi lavrado pelo Município de São Paulo (fl. 19), que compõe o Sistema Nacional
de Trânsito e tem, dentre suas atribuições, a fiscalização e aplicação de
penalidades por infrações de trânsito no âmbito de sua circunscrição (arts. 7o, III,
e 22 do CTB). A autoridade apontada como coatora pelo impetrante, o Diretor
Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP, não foi responsável pela
lavratura da autuação e, evidentemente, não é competente para corrigir eventual
ilegalidade. É óbvio, também, que não existe relação hierárquica entre o
DETRAN/SP e o Município de São Paulo, pois suas competências são distintas.
Por isso mesmo, não pode ser aqui reconhecida a ilegalidade dessa multa, pois,
reitere-se, foi imposta pelo Município de São Paulo, órgão competente para
julgar a defesa oferecida contra autuação e aplicar a penalidade de multa no caso
presente (art. 2o, IV, da Resolução 619/2016 do CONTRAN). Não tendo o
Município integrado o polo passivo da relação processual, não teve, por
consequência, oportunidade para exercer o direito ao contraditório e ampla
defesa.
O §1o do art. 6o da Resolução 182/2005 do CONTRAN, dispõe
que os órgãos e entidades do SNT que aplicam penalidades deverão comunicar
aos órgãos de registro da habilitação o momento em que os pontos provenientes
das multas por eles aplicadas poderão ser computados nos prontuários dos
infratores. Convém assinalar que tal dispositivo não leva a conclusão diversa à já
mencionada, pois ainda que seja atribuição do DETRAN a anotação dos pontos
no prontuário dos condutores e tenha instaurado o procedimento de cassação do
direito de dirigir contra o impetrante, como já consignado, a concessão da
segurança depende do reconhecimento da ilegalidade da multa aplicada pelo
Município de São Paulo, que não integrou a relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044322-65.2019.8.26.0053 -Voto no 698-20
5

Sobre o tema, transcrevo trecho elucidativo do voto do
Desembargador
MARCELO
SEMER
na
apelação
no
1038266-83.2017.8.26.0506, j. 19.08.2019, v.u.:
“Por mais que o Detran seja, de fato, o órgão
responsável por inserir tais autuações no prontuário da impetrante, não
há como se proceder à determinação de que sejam excluídas as
infrações cuja autuação se deu por ente ausente do polo passivo.
Mesmo porque, no caso destas, a apontada ofensa a
direito líquido e certo da impetrante decorreu do exercício de
fiscalização, autuação e notificação do DER, não havendo que se
supor responsabilidade do DETRAN a dupla verificação de atos
administrativos os quais se presumem válidos.
No mais, é certo que o DER, nunca citado a compor
a lide, não teve qualquer oportunidade de apresentar suas
contrarrazões, estando quaisquer decisões que impugnem aos seus
atos viciadas pela ausência do contraditório e da ampla defesa.”
Não é demais acrescentar que os atos administrativos gozam de
presunção de legitimidade, e a sua desconstituição em sede de mandado de
segurança exige prova pré-constituída da ilegalidade. Essa prova não existe nos
autos. A questão fática acerca da regularidade da indicação do condutor do
veículo no momento da infração não ficou dirimida, pois, a autoridade apontada
como coatora nem sequer poderia informar a respeito, uma vez que não foi
responsável pela anotação da infração. Assim, não se pode averiguar se de fato o
impetrante não foi dela notificado.
Nesse mesmo sentido já decidiu esta 10a Câmara, no reexame
necessário no 1046194-98.2019.8.26.0576, j. 27.04.2020, v.u., do qual fui Relator
e também na apelação no 1002510-43.2019.8.26.0053, Rel. MARCELO SEMER,
j. 27.01.2020, v.u., do qual participei como Terceiro Juiz, com a seguinte ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044322-65.2019.8.26.0053 -Voto no 698-20
6

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação do
procedimento de cassação da CNH da autora. Sentença que julga
extinto o processo, sem resolução de mérito. Manutenção. Autora que
questiona atraso no envio da notificação do auto de infração, que teria
lhe impedido de apresentar indicação do real condutor dentro do prazo
legal. Impetrante, no entanto, que não manejou a ação contra o órgão
autuador, que foi o DER. Ilegitimidade passiva do DETRAN para
figurar no polo passivo e responder por notificação que não era de sua
responsabilidade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Essas as razões pelas quais a denegação da ordem era mesmo de
rigor. Observo que, evidentemente, a denegação não impede que o impetrante
utilize as vias ordinárias porquanto escoado o prazo decadencial para nova ação
mandamental , para, diante de parte legítima, buscar a pretendida anulação do
auto de infração aqui questionado.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR